Tribunal: TJES
Processo: 5047083-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047083-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: EDINALDO RODRIGUES SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5047083-07.2025.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: SERRA - 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.

RECORRIDO:
EDINALDO RODRIGUES SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo (id. 92885473).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA COM GEOLOCALIZAÇÃO DIVERGENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação em que o autor alega fraude em contrato de portabilidade de empréstimo consignado (nº 1100601114), resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença (Id. 92119072) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição em dobro e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco recorre (Id. 92885471) alegando regularidade da assinatura digital e depósito do valor. Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 94928064).

2) A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada. Embora o recorrente utilize argumentos genéricos, houve impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à validade do negócio jurídico, atendendo minimamente ao princípio da cooperação.

3) O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade do banco na portabilidade do empréstimo. As evidências de fraude são robustas: o log da assinatura eletrônica (Id. 92885471) indica geolocalização em Lauro de Freitas/BA, enquanto o autor reside na Serra/ES. Além disso, foram utilizados e-mail e telefone estranhos ao consumidor, conforme pontuado em réplica e contrarrazões (Id. 94928064).

4) O banco não logrou êxito em comprovar o efetivo recebimento do crédito pelo autor. Meros registros sistêmicos unilaterais não substituem o comprovante de transferência bancária (TED/PIX), especialmente quando o autor colaciona extratos comprovando a ausência do depósito. A restituição em dobro é medida que se impõe, visto que a cobrança indevida em benefício previdenciário não configura engano justificável (Art. 42, parágrafo único, CDC), alinhando-se ao entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5) O dano moral decorre do desconto indevido em verba de natureza alimentar, gerando angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor. O valor fixado em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

6) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)